Tribunal: TJSP
Processo: 1023933-02.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Apelação - Ação exigir contas – Conta corrente - Primeira fase – Improcedência pelo reconhecimento da prescrição – Assistência judiciária gratuita - Pessoa jurídica – Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal – Hipótese configurada no caso – Benefício que comporta ser concedido à demandante – Prejudicial de prescrição

Ementa:
Apelação - Ação exigir contas – Conta corrente - Primeira fase – Improcedência pelo reconhecimento da prescrição – Assistência judiciária gratuita - Pessoa jurídica – Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal – Hipótese configurada no caso – Benefício que comporta ser concedido à demandante – Prejudicial de prescrição acolhida - Descabimento – Incidência, no caso vertente, do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil – Termo "a quo" do prazo prescricional incidente a partir da data da última movimentação da conta - Recurso provido em parte para afastar a prescrição de parte do período de relacionamento entre autor e réu, julgando-se, nos termos do art. 1.013, § 3o, do CPC, parcialmente procedente a presente ação para que o banco preste as contas, relativas ao período não atingido pelo prazo prescricional – Recurso dos autores parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000182356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023933-02.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes
ATELIER MECÂNICO MORCEGO LTDA e JOSE FERNANDES, é apelado BANCO
SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, deram provimento em parte ao recurso, por maioria de
votos, vencidos o 3o e o 4o juiz que declaram votos.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI, GILSON DELGADO MIRANDA E MELO
COLOMBI.
São Paulo, 12 de março de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 43.108
APELAÇÃO No 1023933-02.2017.8.26.0224
COMARCA DE GUARULHOS
APTES.: ATELIER MECÂNICO MORCEGO LTDA E JOSÉ
FERNANDES.
APDO.: BANCO SAFRA S/A
Apelação - Ação exigir contas Conta corrente - Primeira fase
Improcedência pelo reconhecimento da prescrição

Assistência judiciária gratuita - Pessoa jurídica Cabimento,
em princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada
a necessidade da obtenção do favor legal
Hipótese
configurada no caso Benefício que comporta ser concedido à
demandante

Prejudicial
de
prescrição
acolhida
-
Descabimento
Incidência, no caso vertente, do prazo
prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil
Termo “a quo” do prazo prescricional incidente a partir da data
da última movimentação da conta - Recurso provido em parte
para afastar a prescrição de parte do período de relacionamento
entre autor e réu, julgando-se, nos termos do art. 1.013, § 3o, do
CPC, parcialmente procedente a presente ação para que o
banco preste as contas, relativas ao período não atingido pelo
prazo prescricional
Recurso dos autores parcialmente
provido.
A r. sentença (fls. 863/864), cujo relatório se
adota, julgou improcedente a presente ação de exigir contas ajuizada por
ATELIER MECÂNICO MORCEGO LTDA E JOSÉ FERNANDES contra
BANCO SAFRA S/A., nos termos do artigo 487, inciso II do CPC, pelo
reconhecimento da prescrição, condenando os autores no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15%
do valor da causa.
Foram opostos embargos de declaração pelos
autores (fls. 866/872), os quais foram rejeitados (fls. 876/877).
Irresignados, apelam os autores requerendo,
primeiramente a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
ou, alternativamente, que se defira o recolhimento das custas quando da
satisfação da execução. No mérito, sustentam que a conta corrente objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da lide foi aberta em 01.07.1994, desse modo, a prestação de contas deve
abranger o período compreendido entre 01.07.1994 até 01.06.2011, data do
último débito impugnado, haja vista que a operação financeira em questão
é de trato sucessivo, tendo início com a assinatura do contrato de abertura
de conta corrente e se prolongando até seu encerramento, o que não havia
ocorrido até o ajuizamento da ação. Alegam que o “dies a quo” de
eventual prazo prescricional será sempre o do encerramento da conta.
Afirmam que a prestação de contas deve compreender toda a
movimentação do período discriminado nos autos, garantindo aos
interessados a possibilidade de conferir a correção ou incorreção dos
valores lançados. Postulam, assim, a reforma da r. sentença, para afastar a
prescrição e julgar procedente a demanda com a condenação do apelado a
prestar contas (fls. 879/890).
Recurso tempestivo, processado, recebido no
duplo efeito e respondido (fls. 893/897).
É o relatório.
Inicialmente, é de se notar, no que diz respeito ao
benefício da assistência judiciária gratuita, que este benefício pode ser
requerido inclusive pela pessoa jurídica, de conformidade com o previsto
no art. 98 do novo Código de Processo Civil, acolhendo, assim,
entendimento da jurisprudência no sentido de que o artigo 2o e respectivo
parágrafo único, da Lei n. 1.060/50, revogado pelo NCPC, não vedava o
deferimento do favor legal às pessoas jurídicas, deixando claro o legislador
que sua concessão deve estar relacionada com a situação econômica e não
com a finalidade da atuação da parte ou qualificação desta.
Nesse sentido, há jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça, ao decidir que não se pode negar às pessoas jurídicas
em geral o direito à assistência judiciária gratuita, desde que a lei não faz
distinção entre os necessitados (RSTJ 98/239, 102/493 e 103/292).
Entretanto, é certo, igualmente, que, por se cuidar
de pessoa jurídica, tem-se entendido que a possibilidade da concessão do
benefício existe desde que presentes fundadas razões para tanto. Note-se,
outrossim, que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal em
vigor assegura “a assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos” (grifo nosso). Isto se confirma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ademais, por ter o art. 99, § 3o, do NCPC estabelecido a presunção de
veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural.
Daí porque tem-se considerado que é cabível a
concessão do favor legal em questão principalmente às entidades pias e
beneficentes sem fins lucrativos e, até mesmo, em se tratando de pessoa
jurídica empresarial, às microempresas. Com relação às pessoas jurídicas
com fins lucrativos, admite-se a concessão deste benefício desde que
provada a necessidade de sua obtenção. Neste sentido já decidiu o E.
Supremo Tribunal Federal: “Ao contrário do que ocorre relativamente às
pessoas naturais, não basta à pessoa jurídica asseverar a insuficiência de
recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação
inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo”
(STF-Pleno, Rcl 1.905-SP-EDcl-AgRg, rel. Min. Marco Aurélio, j.
15.8.02, negaram provimento, v.u., DJU 20.9.02, p. 88).
Este entendimento restou consolidado pela
Súmula n. 481 deste Sodalício, assim enunciada: “Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fim lucrativo que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
No caso vertente, observa-se que a empresa
apelante apresentou o Balancete de Verificação referente ao período de
01.01.2019 a 31.10.2019 (fls. 906/913 destes autos), que demonstra
resultado líquido zerado do período, além disso, também foi apresentada
cópia da declaração de imposto de renda do empresário José Fernandes,
relativo ao exercício fiscal de 2019, demonstrando, da mesma forma, a
ausência de recursos para arcar com as custas da presente ação, vez que é,
inclusive, aposentado pelo INSS (fls. 914/923 destes autos). Restou
evidente, assim, através dos documentos trazidos aos autos, que as
alegações dos ora apelantes são verídicas, o que serve para revelar, ao
menos em princípio, sua situação de hipossuficiência para efeito de
obtenção do favor legal postulado.
Deve ser-lhe concedido, pois, o benefício
requerido.
No mais, cuida-se, no caso vertente, de ação que
visa a prestação de contas proveniente de contrato de abertura de conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrente no 015.069-3, da agência 02000, em que o autor requer
esclarecimentos sobre inúmeros lançamentos identificados em sua conta
corrente sob a rubrica “deb câmbio”, relativos ao contrato de câmbio
firmado entre as partes, referentes ao período compreendido entre 01 de
julho de 1994 a 01 de junho de 2011, conforme descrito na inicial da
demanda.
No que diz respeito à alegada prescrição, cumpre
observar que o prazo prescricional aplicável à ação de prestação de contas
é de dez anos, consoante previsto no art. 205 do Código Civil, por se
cuidar de ação pessoal.
Veja-se a propósito o seguinte precedente do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“Já decidiu esta Corte que "a ação de prestação
de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando,
na vigência do antigo Código Civil, a prescrição vintenária prevista no
art. 177", observando-se a regra de transição prevista no artigo 2.028 do
novo Código Civil. Precedentes. Súmula STJ/83.” (STJ - AgRg no AREsp
524026 / PR, Terceira Turma, rel. Min. Sidnei Beneti,
Nesse sentido, também, já se pronunciou esta
Câmara:
“PRESTAÇÃO DE CONTAS PRIMEIRA FASE
PRESCRIÇÃO
DECADÊNCIA
ENVIO PERIÓDICO DE
EXTRATOS. (...)
2. O pedido de prestação de contas subsume-se
ao prazo genérico do art. 205 do Código Civil, de dez anos.
3. E o art. 26 do CDC restringe-se aos casos de
“fato do produto” (ou do serviço), situação diversa da ora tratada.
4. Havendo vínculo contratual entre as partes,
deve o banco prestar contas a seu correntista, tal como determinado.
5.
Recurso
desprovido”
(Apelação
no
0003105-29.2011/Rio Claro; rel. Des. Melo Colombi, j. 27/06/2012).
No caso vertente, verifica-se que o MM. Juiz a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quo, reconheceu a ocorrência de prescrição, nos seguintes termos:
(...)
Acolho a preliminar de prescrição.
O STJ já definiu que a prestação de contas tem
caráter pessoal, estando sujeita, assim, à prescrição vintenária, na
vigência do Código Civil revogado. Com o novo Código Civil, o prazo
passou a ser de 10 anos (art. 205).
CIVIL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
OBRIGAÇÃO PESSOAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO. 1. A ação de prestação
de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando,
na vigência do antigo Código Civil, a prescrição vintenária prevista no
art. 177. 2. Recurso especial parcialmente provido. (RECURSO
ESPECIAL No 1.125.130 - PR (2009/0033952-8), Rel. Ministra Nancy
Andrighi, j. 01/09/2011).
Como o último lançamento a débito ocorreu em
07/07/2005, tem-se que o prazo prescricional alcançou o seu termo “ad
quem” em 07/07/2015. Como a ação foi proposta somente em 04/07/2017,
a pretensão de exigir a prestação de contas está prescrita.
(...)
Entretanto,
em
que
pese
o
respeito
ao
entendimento do MM. Juiz sentenciante, observa-se que ocorreu um
equívoco na fixação do “dies a quo”, haja vista que deve ser fixado 10
anos antes da data última movimentação realizada na referida conta
corrente.
Pelos extratos que os demandantes trouxeram
para instruir a presente demanda, verifica-se que a última movimentação na
conta corrente ocorreu em 01.06.2011, conforme apontado pelos próprios
autores, sendo assim, os apelantes têm direito à prestação de contas a partir
de 01 de junho de 2001 até a data supra mencionada relativa ao
enceramento da conta (01.06.2011), haja vista a continuidade da relação
jurídica estabelecida entre as partes
Nesse sentido:
LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA
Ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação de contas, 1a fase Decisão judicial que julgou improcedente a
demanda Defende a aplicabilidade das regras do Código de Defesa do
Consumidor
Descabimento
Inaplicabilidade do CDC
Esta C.
Câmara entende que o estatuto protetivo não alcança as situações em que
o empréstimo é obtido para incremento da atividade negocial, com
valoração de aviamento, ou mesmo para quitação ou cobertura de saldo
devedor da conta bancária de titularidade da empresária
Decisão
mantida
neste
tocante

Apelação
não
provida
nesta
parte.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Ação de prestação de contas, 1a fase
Decisão judicial que julgou improcedente a demanda
Defende a
exclusão do nome dos recorrentes dos órgãos de proteção ao crédito
Descabimento Não estão reunidos os pressupostos autorizadores da
concessão da tutela antecipatória, especialmente em função da falta de
prova inequívoca da verossimilhança das alegações do postulante

Hipótese na qual a simples propositura da ação revisional de cláusulas
inseridas em contrato bancário não poderá prestar-se a obstar a
consumação de restrição cadastral em nome do contratante inadimplente,
nem a justificar a exclusão do registro Decisão mantida neste tocante
Apelação não provida nesta parte. PRESTAÇÃO DE CONTAS Ação de
prestação de contas, 1a fase Decisão judicial que julgou improcedente a
demanda Alegação de que o banco apelado está obrigado a prestar
contas da relação comercial estabelecida Cabimento Em que pese o
entendimento do nobre Magistrado singular e o que quer fazer crer a casa
bancária, conforme já ficou evidenciado no julgamento do recurso de
apelação anterior, manifesto se afigura na espécie o interesse de agir do
apelante no que tange à postulação de prestação de contas dirigida à
instituição bancária, já que apenas por meio desta providência será
possível elucidar a regularidade dos lançamentos efetuados em sua conta
corrente, conclusão que não se pode alcançar por mera verificação de
extratos emitidos para simples conferência Decisão reformada neste
tocante
Recurso de apelação parcialmente provido para este fim.
PRESCRIÇÃO Ação de prestação de contas, 1a fase Decisão judicial
que julgou improcedente a demanda
Alegação de prescrição

Inocorrência A prescrição não ocorreu, pois o termo inicial seria a data
do encerramento da conta Tratando-se de contrato ainda em vigor não
há que se falar em prescrição seja vintenária ou decenal Preliminar
rejeitada. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Ação de prestação de contas,
1a fase Decisão judicial que julgou improcedente a demanda Alegação
de que deve a apelada responder pelo pagamento dos honorários
advocatícios pelo princípio da sucumbência contido no artigo 20, §3° do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC Cabimento Ainda que não concedida a antecipação de tutela,
tendo sido julgada procedente a ação, permite-se a condenação do
sucumbente em custas, despesas processuais, ante o princípio da
causalidade Devidos, portanto, honorários advocatícios pela instituição
financeira, arbitrados em primeira instância com extremada parcimônia
(R$ 2.000,00)
Decisão reformada
Apelo provido nesta parte.
Dispositivo: Dão parcial provimento ao recurso. (Apelação Cível
9000020-49.2011.8.26.0001; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador:
19a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 20/06/2016).
Prestação de Contas. Conta-corrente bancária.
Lançamentos de que discorda o correntista. Instituição financeira que, de
qualquer forma, gere dinheiro ou crédito alheio. Interesse de agir
presente. Procedência mantida em sua primeira fase. • • Prazo
prescricional. Ação de natureza pessoal. Incidência da regra geral
prevista nos artigos' 177 e 205 dos CC de 1916 e 2002, respectivamente.
Início da fluência apenas quando finda a relação contratual. Prescrição
inocorrente. '• '( Honorários de advogado. Causa de baixo valor.
Percentual máximo que não é suficiente para bem remunerar o
profissional. Verba arbitrada, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC. Erro
material. Exibição de documentos relacionados à venda do veículo.
Ausência de pertinência com a causa. Vício sanado. Recurso da ré
improvido,
provido
o
do
autor.
(Apelação
Cível
9076724-77.2009.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 12/04/2011).
Por
isso,
respeitado
o
entendimento
do
Meritíssimo Juiz sentenciante, não há que se falar em prescrição de todo o
período que abrange a relação jurídica firmada entre as partes, haja vista
que o período compreendido entre 01 de junho de 2001 até 01 de junho de
2011 não foi atingida pela prescrição. Deve ser anulada, por isso, a r.
sentença recorrida, afastando-se a prescrição decretada, podendo-se passar,
contudo ao julgamento do mérito da causa, nesta sede recursal, de
conformidade como artigo 1.013, § 3o do CPC.
Neste passo, cumpre anotar que a inicial preenche
os requisitos exigidos pela legislação processual vigente (art. 282 do CPC),
expondo os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, com a devida
especificação deste, em consonância com sua fundamentação, visando a
presente demanda a prestação de contas relativamente a conta corrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantida pelos autores perante o réu, a fim de apurar devidamente sua
movimentação, notadamente, no tocante aos lançamentos sob a rubrica
“câmbio a débito”.
No presente caso existe possibilidade jurídica, eis
que o sistema processual vigente não veda a propositura de ação que visa a
prestação de contas proveniente de contrato de abertura de conta corrente e
demais avenças; existe legitimidade, uma vez que as situações legitimantes
previstas em lei se amoldam às afirmações de direito contidas na inicial e
decorrentes do contrato em questão; e, há interesse de agir, uma vez que a
requerente não tem como deixar de buscar no Poder Judiciário o
cumprimento de sua pretensão que amigavelmente não foi solucionada.
Também atende, por conseguinte, os requisitos dos artigos 914 e 915 do
Código de Processo Civil.
Note-se, outrossim, que os autores ajuizaram a
presente ação visando a prestação de contas relativamente a movimentação
da conta corrente no 015.069-3, da agência 02000, mantida perante o réu.
Postularam, por isso, a condenação da instituição financeira na prestação
de contas, nos termos do art. 914 do CPC.
Cabe observar, ainda, que os autores trouxeram
para instruir a inicial extrato consolidado de sua conta corrente e parecer
contábil apontando os lançamentos reputados indevidos e/ou duvidosos e o
período exato em que ocorreram (fls. 73/369), com a exposição de motivos
consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário.
Colocada a questão nestes termos, é de se
reconhecer que as razões apresentadas pelos apelantes são suficientes para
afastar a extinção da ação, não se podendo dizer que a inicial conteria
pedido genérico a justificar seu indeferimento ou o decreto de
improcedência.
O presente caso não se enquadra, por isso, na tese
que restou acolhida no julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2121567-08.2016.8.26.0000, julgado pela Turma
Especial de Direito Privado 2, do Tribunal de Justiça de São Paulo, na
sessão do dia 29/03/2017, relatado pela Douta Desembargadora Lígia
Araújo Bisogni, cuja ementa é a seguinte:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REPETITIVAS IRDR - Ação de prestação de
contas ajuizada por correntista de instituição
financeira. Pedido genérico.
1) Tese firmada - Impossibilidade de ajuizamento
de ação de exigir contas por correntista de forma
vaga e genérica. Necessidade de se apontar na
inicial o indicativo dos lançamentos reputados
indevidos e/ou duvidosos e o período exato em
que ocorreram, com exposição de motivos
consistentes que justifiquem a provocação do
Poder Judiciário.
2) Aplicação do caso concreto: Recurso do banco
provido para julgar extinta a ação, sem exame do
mérito, com fundamento no art. 485, incs. I e VI,
do CPC, invertido o ônus da sucumbência.
Segundo define Sérgio Carlos Covello, “a conta
corrente bancária é o contrato em virtude do qual o Banco se obriga a
receber os valores que lhe são remetidos pelo cliente (correntista) ou por
terceiro, bem como a cumprir as ordens de pagamento do cliente até o
limite de dinheiro nela depositado ou do crédito que se haja estipulado”
(in “Contratos Bancários”, Saraiva, 1981, pág. 93).
É certo, por isso, que esta obrigação assumida
pelo banco, em virtude desse contrato, confere ao cliente, também, o
direito de pedir-lhe a prestação de contas a respeito da movimentação de
sua conta corrente quando achar necessário, a fim de conferir a sua
regularidade e exatidão.
Como afirma Adroaldo Furtado Fabrício, “de um
modo geral, pode-se dizer que deve contas quem quer que administre bens,
negócios ou interesses de outrem, a qualquer título. Há de prestar contas,
por outras palavras, aquele que efetua e recebe pagamentos por conta de
outrem, movimentando recursos próprios ou daquele em cujo interesse se
realizam os pagamentos e recebimentos” (in “Comentários ao Código de
Processo Civil”, VIII Vol., Tomo III, Forense, 1980, pág. 387).
O fato de o banco remeter ao correntista os
extratos da conta corrente não obsta este seu direito, mesmo porque tais
extratos são remetidos para simples conferência e são insuficientes por si

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
só para esclarecer a origem e a exatidão de todos os seus lançamentos. Não
se confunde a presente ação, bem por isso, com a simples exibição de
documentos.
Não haveria de se falar, também por isso, que a
simples remessa destes extratos e a não impugnação destes pelo cliente do
banco implicaria em quitação exonerativa do devedor.
A jurisprudência, ademais, orienta-se neste
sentido, entendendo que, “ao correntista que, recebendo extratos
bancários, discorde dos lançamentos deles constantes, assiste legitimidade
e interesse para ajuizar ação de prestação de contas visando a obter
pronunciamento judicial acerca da correção ou incorreção de tais
lançamentos” (RSTJ 60/219, 103/213, 110/216, 155/197 e RF 328/161).
Este entendimento resultou na Súmula n. 259 do
E. Superior Tribunal de Justiça, assim ementada: “A ação de prestação de
contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária”.
As contas devem ser apresentadas, outrossim, de
conformidade com o previsto no art. 917 do CPC, vale dizer, em forma
mercantil, especificando-se as receitas e a aplicação das despesas, bem
como o respectivo saldo, devendo ser instruídas, ademais, com os
documentos justificativos.
Veja-se a propósito, ainda, a seguinte ementa de
julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMISSÃO DE EXTRATOS
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
IRRELEVÂNCIA.
DETALHAMENTO DOS LANÇAMENTOS CONTROVERTIDOS NA
PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE.
1. Esta Corte tem entendimento assente no
sentido de que, mesmo tendo recebido extratos emitidos pelo banco, assiste
ao correntista o direito de pleitear judicialmente prestação de contas.
Precedentes.
2. "o direito do correntista de solicitar
informações sobre lançamentos realizados unilateralmente pelo Banco em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua conta-corrente independe da juntada de detalhes sobre tais
lançamentos na petição inicial." (AgRg no Ag 814.417/PR, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 19.03.2007)
3. Agravo Regimental desprovido” (AgRg no Ag
69170/PR, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, k; 27/11/2007, DJ
10/12/2007, p. 371).
Impõe-se, portanto, a reforma parcial da r.
sentença recorrida para julgar parcialmente procedente a presente ação a
fim de condenar o réu a prestar contas aos autores, no prazo de sessenta
(60) dias, em relação à movimentação da conta corrente no 015.069-3, da
agência 02000, no período compreendido entre 01 de junho de 2001 até 01
de junho de 2011 de forma contábil, acerca dos lançamentos a título de
“câmbio a débito”, descritos na inicial da ação pelos autores, mantendo-se,
entretanto, a prescrição em relação às movimentações realizadas no
período anterior a 01 de junho de 2001.
Configurada a sucumbência recíproca, cada parte
deverá arcar com metade das custas e despesas processuais, bem como
com o pagamento dos honorários advocatícios da parte contrária fixados
em 10% do valor atualizado da causa, observando-se o benefício da
assistência judiciária gratuita concedido aos autores.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos
de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para anular a r. sentença recorrida, julgando-se, nos termos do art.
1.013, § 3o, do CPC, procedente em parte a presente ação.
Thiago de Siqueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 44475 (processo digital)
Apelação no 1023933-02.2017.8.26.0224
Comarca: Guarulhos (7a Vara Cível)
Apelante: ATELIER MECÂNICO MORCEGO LTDA E JOSE
FERNANDES
Apelado: BANCO SAFRA S/A
Relator: Desembargador Thiago de Siqueira (voto no 43.108)
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Respeitado o entendimento do douto Relator
Thiago de Siqueira dando parcial provimento ao recurso para efeito
de prestação de contas desde 2001 até 2011, não vejo como possa
prosperar referida demanda.
O pedido inicial é abstrato, genérico, tendo sido
julgado improcedente pela sentença prolatada (fls. 863/864).
Definida assim essa realidade, portanto, a inicial
de 49 laudas, cumpre enfatizar, da mesma banca e com
dezenas de ações da mesma procuradora, nada mais, nada
menos, suscita não restrição, aplicação de multa, conferindo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa valor de R$ 20.000,00 quando se refere a contrato de
câmbio e busca prestação de contas acerca de lançamentos a
débito a título de câmbio durante toda a movimentação relativa
à conta corrente 015.069-3 (fls. 47).
O entendimento caudatário da Câmara em casos
dessa natureza se filia à impossibilidade de se pretender contas
dessa forma em largo interstício sem que aponte dúvidas, defina o
período, materialize e concretize qual seria o equívoco, falha ou
erro.
De conseguinte, os extratos foram encaminhados
com acesso eletrônico, a empresa autora dispõe de departamento
próprio, não sendo o caso de se julgar parcialmente procedente a
demanda, porquanto seu substrato é vazio e esquelético.
E ainda que não se consagre prescrição, o
Relator alega decenal, quando, ao meu sentir, seria quinquenal,
ainda assim impossível configurar regra de se exigir contas no
propalado procedimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, majorando a verba honorária para 18% sobre o valor
corrigido dado à causa.
É o voto.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
VOTO N. 18.543
7a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
Apelação n. 1023933-02.2017.8.26.0224
Apelantes: Atelier Mecânico Morcego Ltda. e outro
Apelado: Banco Safra S/A
Vistos.
O meu voto, em que pese o entendimento do douto
relator (TS 43.108), é pela extinção do processo, prejudicado o recurso de
apelação, pois a parte autora carece de interesse processual, matéria de
ordem pública cognoscível de ofício (artigo 485, inciso VI e § 3o, do Código
de Processo Civil).
Não se desconhece que “a ação de prestação de
contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária”
(Súmula n. 259 do Superior Tribunal de Justiça).
Não se discute, outrossim, que “o titular da conta-
corrente bancária tem interesse processual para propor ação de
prestação de contas, a fim de exigir do banco que esclareça qual o
destino do dinheiro que depositou, a natureza e o valor dos créditos e
débitos efetivamente ocorridos em sua conta, apurando-se, ao final, o
saldo credor ou devedor” (STJ, REsp n. 1.497.831-PR, 2a Seção, j.
14-09-2016, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado pela sistemática dos
recursos repetitivos do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973).
Ocorre, contudo, que esse direito do correntista
não é incondicionado e, por conta dos diversos abusos que passaram a ser
verificados na praxe forense desde então, a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça reagiu de acordo e consolidou uma espécie de filtro:
fala-se, hoje, na “impossibilidade de ajuizamento de ação de exigir
contas por correntista de forma vaga e genérica”, havendo “necessidade
de se apontar na inicial o indicativo dos lançamentos reputados
indevidos e/ou duvidosos e o período exato em que ocorreram, com
exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do
Poder Judiciário” (TJSP, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
n. 2121567-08.2016.8.26.0000, Turma Especial Privado 2, j. 28-03-2017,
rel. Des. Lígia A. Bisogni).
Pois bem.
Na espécie, respeitado o entendimento do douto
relator, a ação de exigir contas foi mesmo ajuizada de forma genérica: a
apelante aponta, em sua petição inicial, quase seiscentos lançamentos em
sua conta bancária, espalhados por um período de quase cinco anos, com
dezenas de indagações absolutamente genéricas e com uma amplitude
impraticável, sob o suposto pretexto de conferir a sua “regularidade e
legalidade” (ver tabela de fls. 12/28 da inicial).
Ressalte-se, a suposta auditoria não traz nenhuma
impugnação, apenas relaciona inúmeros lançamentos realizados na conta
corrente, organizados em “extrato mensal consolidado de forma
mercantil” (fls. 73/149), “débitos analisados” (fls. 150/259), “anexo
'câmbio'” (fls. 260/272), e “extratos bancários filtrados” (fls. 273/369),
sem fazer absolutamente nenhuma consideração sobre os lançamentos em
si.
De mais a mais, importante salientar que a
solicitação feita ao banco réu foi de apresentação dos contratos referentes
aos lançamentos de débito de câmbio no período de 10-12-1999 a
07-07-2005 (ver notificação extrajudicial de fls. 54/67). E, nesse campo,
guardadas as devidas proporções, conforme sedimentado pela sistemática
dos recursos repetitivos, “nos contratos de mútuo e financiamento, o
devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de
contas” (STJ, REsp n. 1.293.558-PR, 2a Seção, j. 11-03-2015, rel. Min. Luis
Felipe Salomão).
Logo, inegável a ausência de interesse processual.
À vista dessas considerações, julgo extinto o
processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI e §
3o, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, mantida a sucumbência, na
forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios sucumbenciais anteriormente arbitrados em favor da parte
apelada em 3%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isso, pelo meu voto julgo extinto o processo
por falta superveniente de interesse processual e, por consequência,
prejudicado o recurso, respeitado o entendimento do douto relator
sorteado.
GILSON MIRANDA
4o juiz
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO THIAGO DE SIQUEIRA
E150C51
14
16
Declarações de
Votos
CARLOS HENRIQUE ABRAO
958940F
17
19
Declarações de
Votos
GILSON DELGADO MIRANDA
10214216
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1023933-02.2017.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.